Tribunal: STF
Processo: HC 212265
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE: MODUS OPERANDI. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.2.2022 pela Defensoria Pública do Tocantins, em benefício de Lucas Pereira da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.2.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 710.330/TO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Tem-se nestes autos que o paciente foi preso em flagrante em 28.5.2020 pela apontada prática do delito previsto no inc. II do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 29.5.2020 pelo Juiz de Direito José Carlos Tajra Reis Junior, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Tocantins (Inquérito Policial n. 0002881-98.2020.8.27.2724). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 27 de maio de 2020, por volta das 22h, na Rua Nova, s/n°, centro, de Sítio Novo do Tocantins/TO, o denunciado, com animus necandi e utilizando-se de uma arma branca, tipo faca, por motivo fútil, desferiu golpes na vítima Márcio Silva Santos, levando-a a óbito. Os autos revelam que no dia dos fatos a vítima estava bebendo em sua residência quando o denunciado apareceu no local, pegou um litro de ‘Presidente’ do denunciado e levou para a residência de Célio Gomes da Costa. Ato contínuo, a vítima se dirigiu à residência de Célio e lá passaram a ingerir a bebida alcoólica. Em determinado momento o denunciado pediu o litro da bebida para levar para casa, o que foi negado pela vítima. Com a insistência do denunciado, a vítima se irritou com o eles e jogou um copo de vidro contra o denunciado, que revidou dando-lhe dois golpes de faca acima do peito esquerdo da vítima, que foi levada ao hospital local ainda com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local. Após o crime, o denunciado Lucas Pereira da Silva evadiu-se do local e foi encontrado na casa de seu genitor, momento em que foi preso em flagrante. Em seu interrogatório o denunciado confirmou a prática do crime. Destaca-se que os autos revelam que a motivação do crime foi uma mera discussão entre a vítima fatal Márcio e o denunciado em razão de um litro de bebida ‘Presidente’, o que revela a futilidade do crime. A materialidade está fartamente comprovada pela Requisição de Laudo de Exame de Corpo de Delito – Exame Necroscópico (Evento 18 do IPL em anexo). Por sua vez, a autoria está evidenciada através da confissão do denunciado e dos depoimentos das testemunhas. Nestas condições, por ter matado a vítima, utilizando-se de meio cruel, encontra-se o denunciado incurso nas penas do art. 121, § 2°, inciso II, do Código Penal Brasileiro” (fl. 5, e-doc. 11). 



    3. A denúncia foi acolhida, sendo o paciente pronunciado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaguatins/TO em 25.3.2021 (Ação Penal n. 0002963-32.2020.8.27.2724). Na sentença de pronúncia, o juízo de primeiro grau manteve a custódia cautelar do paciente.



    4. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0010690-80.2021.8.27.2700, ao qual negado provimento pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CPP – COMPETE AO COLENDO TRIBUNAL DO JÚRI O EXAME DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA, MEDIANTE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – DECOTE DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)



    18 - Por fim, também não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva. O magistrado indeferiu o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada no periculum libertatis, persistindo a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos, bem como para garantir a regularidade da instrução do feito, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia do recorrente neste momento. Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante da confirmação da decisão de pronúncia.



    19 – Recurso conhecido e improvido” (e-doc. 8). 



    5. Alegando ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 710.330/TO no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 7.12.2021. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 8.2.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO A GOLPE DE FACAS, MOTIVADO POR DISCUSSÃO BANAL QUANTO A UMA GARRAFA DE BEBIDA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    3. No caso, a prisão foi decretada com base na periculosidade do agravante, o qual, em tese, em razão de discussão banal por causa de uma garrafa de bebida, teria matado a vítima mediante golpes de faca. Evidente, portanto, diante do modus operandi do delito, a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública.



    4. Ademais, destacou o acórdão que o agravante respondeu preso à primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, de modo que não faria sentido que, ausentes alterações fáticas relevantes, com a superveniência da decisão de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    7. Agravo desprovido” (e-doc. 10). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que “a fundamentação utilizada pela Autoridade Coatora para fins de conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se totalmente irregular, uma vez que foram utilizados argumentos genéricos e superficiais, não havendo análise afunda dos quesitos objetivos e subjetivos do Paciente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta “que o fundamento para a manutenção da prisão preventiva está calcado apenas na garantia da ordem pública, com a suposição da periculosidade do paciente. Porém, a garantia da ordem pública, por si só, como já pacificado na jurisprudência desta Corte Superior, não é fundamento suficiente para que se decrete a prisão preventiva. Além disso, há outras medidas alternativas de se coibir que o Paciente possa cometer algum delito novamente” (fl. 10, e-doc. 1).



    Alega ausentes nos autos evidências que permitissem concluir que o paciente “atentará novamente contra a integridade física de alguém, não havendo notícias de que o Paciente tem comportamento desordeiro ou agressivo, além disso, durante o excessivo tempo em que se encontra encarcerado preventivamente, cerca de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, não há notícias de que causou algum tumulto no estabelecimento prisional, portanto, demonstra desde já que não há nenhuma periculosidade do agente. Pelo contrário, o Paciente em absolutamente nada demonstra excessiva agressividade ou periculosidade exacerbada, o delito supostamente praticado, não destoa do esperado, ademais, trata-se de pessoa jovem, atualmente com apenas 22 (vinte e dois) anos de idade, agente primário, com bons antecedentes, e que certamente na prisão nada tem a aprender, pelo contrário, a custódia será, seguramente, nefasta à sua pessoa e, ainda, consistirá em ônus econômicos para o Estado, entre outros malefícios” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Paciente não ostenta quaisquer das hipóteses situadas no art. 312 do Código de Processo Penal, as quais, nesse ponto, poderiam inviabilizar o pleito de liberdade provisória” (fl. 11, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Paciente não apresentou nenhuma resistência à sua prisão ou entrou em confronto com os policiais, colaborou com as investigações, demonstrado, portanto que a sua liberdade não causará nenhum transtorno a instrução processual ou à ordem pública” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, menciona precedentes deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “O Paciente (…) espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal liminarmente a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para: 



    Revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Itaguatins/TO e chancelada pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins e pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final do presente Habeas Corpus, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente.



    Subsidiariamente, requer a análise da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, e descaracterizar assim, a suposta supressão de instância. Respeitosamente, pede deferimento” (fls. 18-19, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o Juiz de Direito José Carlos Tajra Reis Junior, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Tocantis (Inquérito Policial n. 0002881-98.2020.8.27.2724), sustentou a necessidade da custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado:



    “Passo a análise da liberdade provisória ou prisão preventiva.



    Nestes termos, dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011: (…)



    Já o art. 311 do mesmo Código estabelece que, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’.



    No vertente caso, verifico de plano que não é o caso de relaxamento da prisão, por não ser ilegal, como já demonstrado, e nem de concessão de liberdade provisória, pois vislumbro presentes os requisitos da custódia cautelar do agente incriminado.



    Nesse esteio, o art. 312 do mencionado diploma legal assevera, in verbis: (…)



    O dispositivo legal acima mencionado estabelece, portanto, como pressupostos para a prisão cautelar a materialidade delitiva e os indícios de autoria.



    In casu, a existência do crime e os indícios de autoria estão sobejamente demonstrados pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos constantes no auto de prisão em flagrante.



    Evidente, outrossim, que o acusado confessou o crime conforme seu depoimento. Não há dúvida de que a prova obtida em sede policial é indício suficiente de autoria capaz de sustentar um decreto preventivo.



    No que tange ao periculum in mora, pode-se vislumbrar também a sua existência revelada pela necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal.



    Em relação à garantia da ordem pública, destaco os ensinamentos de JULIO FABBRINI MIRABETE: (…)



    Conforme consta nos autos, o indiciado discutiu com a vítima por um motivo absolutamente banal, uma garrafa de bebida, sendo tal fato suficiente para desencadear sua ira a ponto de ceifar a vida da vítima com dois golpes de faca, fugindo em seguida. Portanto, a conduta do acusado foi bárbara, demonstrando imenso desvalor e desvirtuamento de sua personalidade.



    Com isso, figura evidente que a prisão preventiva do indiciado revela-se necessária para a garantia da ordem pública, evitando-se que o mesmo venha a praticar novos delitos de maneira reiterada, sobretudo porque a forma pela qual cometeu o delito leva a crer que seu comportamento é absolutamente desajustado ao convívio em sociedade, possuindo um destemor indesejável à coletividade.



    Sem dúvida, a prisão do indiciado se faz necessária como forma de acautelar o meio social e de dar credibilidade à Justiça.



    A necessidade de garantia da ordem pública invocada acima tem como escopo a prevenção de reprodução de fatos criminosos, seja por ser o indiciado propenso às práticas delituosas ou porque, em liberdade, encontrará o mesmo estímulo relacionado com a infração cometida. De fato, a cautela relaciona-se com as perturbações que a sociedade venha a sentir com o agente solto, sentindo ela (sociedade) desprovida de garantias para a sua tranquilidade. Além do que, deve-se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que os crimes de determinada natureza vêm gerando na comunidade local.



    Tratando sobre a necessidade de garantia da ordem pública e conceituando-a, acrescenta ainda, o doutrinador que: (…)



    Diante do exposto, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO E CONVERTO A PRISÃO POR FLAGRANTE DE LUCAS PEREIRA DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, por considerar a presença dos pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão cautelar, revelados pelo fumus boni iuris e periculum in mora, com fundamento nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, valendo a presente decisão como mandado de prisão” (fls. 4-8, e-doc.9). 



    9. O decreto prisional foi ratificado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaguatins/TO (Ação Penal n. 0002963-32.2020.8.27.2724) em 25.3.2021, quando proferida a sentença de pronúncia.



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Tocantins em 19.10.2021, ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0010690-80.2021.8.27.2700. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Por fim, também não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva.



    O magistrado indeferiu o direito de recorrer em liberdade de forma fundamentada no periculum libertatis, persistindo a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos delitos, bem como para garantir a regularidade da instrução do feito, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia do recorrente neste momento.



    Se no juízo provisório a cautela se impôs, com mais justificativa se sustenta diante da confirmação da decisão de pronúncia” (fl. 10, e-doc. 11).



    11. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, o Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente. Tem-se no julgado da Quinta Turma daquele Tribunal Superior:



    “No caso, a prisão foi decretada com base na periculosidade do agravante, o qual, em tese, em razão de discussão banal por causa de uma garrafa de bebida, teria matado a vítima mediante golpes de faca. Evidente, portanto, diante do modus operandi do delito, a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    Ademais, destacou o acórdão que o agravante respondeu preso à primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, de modo que não faria sentido que, ausentes alterações fáticas relevantes, com a superveniência da decisão de pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Com efeito, entende a jurisprudência desta Corte que, ‘releva o fato de que o recorrente permaneceu preso durante toda a primeira fase do julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que, não havendo alterações do quadro fático, seria incongruente a revogação da prisão’ (RHC n. 90.797/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 13/4/2018).



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015).



    Em harmonia, esta Corte entende que é ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 9-11, e-doc. 7).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do crime perpetrado (homicídio qualificado) e na periculosidade do agente.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta, constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, se demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são os julgados:



    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.320-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA: REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 204.592-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso IV, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 185.874-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).



    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora